Tribunal: TJBA
Processo: 8102918-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102918-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO SANTOS PASSOS

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO EXISTENTE NOS AUTOS. TAXA DE JUROS QUE DEVE SER ADEQUADA À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CABIMENTO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. LEGALIDADE DOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS EVIDENCIADA.
TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. TARIFA DE REGISTRO CONTRATO/GRAVAME, SERVIÇOS DE TERCEIROS E DEMAIS TARIFAS. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. FXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 10%

EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº

8102918-25.2023.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
ALEXSANDRO SANTOS PASSOS
, e, como apelado,

BANCO VOTORANTIM S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares suscitadas e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto condutor.